Tribunal: STF
Processo: RHC 80742
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2.
Competência
do Tribunal de Justiça para o julgamento de prefeito, no exercício
do mandato. Art. 29, X, da Constituição Federal. 3. Aresto de
dezembro de 1999. Não cabe, pois, invocar a revogação da Súmula 394,
sucedida na sessão plenária do STF, de 25.8.1999. Decisão com efeito
ex nunc. 4. Matéria não impugnada no recurso. 5. Alegação de
ausência de justa causa para a condenação e desproporção da pena
imposta. Reexame de provas. Inviabilidade. 6. Recurso em habeas
corpus a que se nega provimento.